Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724264-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGIANE LIMA LOPES AGRAVADO: ATACADAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu apenas em parte impugnação à penhora fundada em alegação de impenhorabilidade salarial, mantendo a constrição sobre parte da quantia alcançada. A agravante alega que a quantia de R$ 220,93 (duzentos e vinte reais e noventa e três centavos), objeto de bloqueio via Bacenjud, convertido em penhora, é oriunda do salário recebido no mês anterior, o que não acarreta a perda do seu caráter alimentar. Aduz que a penhora viola o art. 833, inciso IV, do CPC, e viola o princípio da dignidade humana. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor em seu favor, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A tese sustentada pela agravante se reveste de relevância jurídica – a jurisprudência da 4a Turma Cível desta Casa é firme no sentido de que é inadmissível, por expressa vedação legal, a penhora de percentual do salário do devedor, ressalvadas as hipóteses taxativamente previstas na lei processual, que não se materializam no presente caso – e a só circunstância de se tratar de verba de natureza alimentar aponta para a concreta potencialidade de causação de dano grave, tal como alegado pela recorrente. Sendo assim, defiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator